Tribunal: TJDFT
Processo: 0009163-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009163-91.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 76717530 e 76717531, o Distrito Federal junta planilha atualizada do débito e requer a intimação do devedor para pagamento em 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa e de honorários. Intime-se o executado (SINDIRETA) a realizar o pagamento, com os devidos acréscimos fixados na execução, nos termos do despacho de ID 758166300. Brasília, 2 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR